Tribunal: STF
Processo: HC 252494
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC 960004/SP, assim ementado (eDOC 5):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA PRESENTE SEDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No tocante à alegada ilicitude da busca pessoal realizada no paciente, constata-se que o Tribunal de origem não decidiu acerca do tema, sem o que é inviável seu reconhecimento no presente feito, sob pena de supressão de instância. 



    2. No que se refere à absolvição e à desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, o Tribunal de origem afastou a pretensão por entender suficientemente comprovada a prática do delito de tráfico pelo paciente, diante do conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo diante da prova testemunhal produzida. Dessa forma, o acolhimento do pleito defensivo demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. 



    3. O depoimento dos policias tem valor probante, uma vez que se revestem de fé pública, podendo ser usados para fundamentar sentença condenatória, sem que daí ressaia qualquer ilegalidade, sobretudo quando consonantes com as demais provas dos autos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



     



    Busca-se, em suma, a absolvição do crime de tráfico de drogas, ante a insuficiência, para sustentar o édito condenatório, dos testemunhos dos policiais militares e da declaração extrajudicial do suposto usuário Leonardo. Subsidiariamente, pretende-se a desclassificação da conduta imputada – de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, sob a assertiva da ausência de fundamentação idônea para alicerçar a classificação operada, principalmente em função da reduzida quantidade de cocaína apreendida.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De plano, porque, de fato, para acolher as pretensões defensivas seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, como o édito condenatório e a adequação da conduta ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, não se admite o manejo de habeas corpus com tal intento.



    1.2. Não bastasse, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, incabível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia no acórdão hostilizado.



    Afinal, as instâncias ordinárias assentaram a suficiência do conjunto probatório para a demonstração da materialidade da autoria delitiva, bem como a adequação típica da conduta ao crime de tráfico de drogas, ressaltando, além do depoimento da testemunha Leonardo em sede policial, os testemunhos, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos policiais militares relativamente às circunstâncias da prisão em flagrante.



    Desse modo, a condenação não foi fundamentada, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, estando em plena consonância com a regra insculpida no art. 155 do CPP (“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas – grifei).



    Nesse sentido, extrai-se do acórdão prolatado pelo TJSP o seguinte (eDOC 2, p. 13-18)



    (...)



    Os coerentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares atestam que Tarsio foi por eles flagrado em atitude típica da mercancia espúria. Os agentes narraram ter visto o réu passando algo para a testemunha Leonardo e que, ambos, ao notarem a presença policial, dispensaram microtubos de drogas que traziam consigo. Realizaram a abordagem de ambos e, em revista pessoal, localizaram com Tarsio a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), em espécie.



    Registre-se que os depoimentos dos policiais são dignos de fé, pois nada há nos autos que, mesmo superficialmente, coloque em dúvida as suas falas, tampouco a lisura do trabalho por eles realizado.



    Nessa esteira já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal e o Col. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    A corroborar a narrativa dos policiais, em sede investigativa, a testemunha Leonardo declarou que “acabara de adquirir quatro pinos com cocaína de Tarsio pelo valor de R$20,00 quando foram surpreendidos pelos Policiais Militares” (fl. 4).



    Cabe aqui a ressalva de que embora esta Relatoria busque valorar as provas produzidas em Juízo, in casu, não há como se desconsiderar o depoimento de Leonardo, colhido apenas em solo policial, pois vai ao encontro do conjunto probatório submetido ao contraditório, sendo assim plenamente passíveis de formar a convicção do juiz, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.



    E diante de tão contundente conjunto probatório, a versão exculpatória apresentada pelo sentenciado restou isolada nos autos.



    De se ressaltar que, a despeito do que alega a combativa Defesa, restou demonstrado nos autos que dos seis microtubos de droga apreendidos, dois foram dispensados por Tarsio ao perceber a presença da equipe policial, fato amplamente demonstrado pela prova oral coligida e registrada no auto de exibição onde se verifica a quantidade de eppendorfs apreendida com cada um dos indivíduos.



    (...)



    O fim mercantil dos entorpecentes restou bem demonstrado pelo fato de o réu ter sido flagrado passando a droga a Leonardo, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, e trazer consigo o valor espécie corresponde ao montante de droga encontrado com a testemunha Leonardo que, repise-se, confirmou tê-las adquirido com Tersio. Ademais, os agentes públicos mencionaram que o réu já era figura conhecida nos meios policiais pela prática ilícita.



    Inadmissível, assim, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do delito de tráfico.



    (...)



    O caso, portanto, era mesmo de condenação do acusado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias. Ademais, “para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018). Nesse mesmo sentido:



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 118086 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013)



    [...] 2. O testemunho policial é meio de prova idôneo, observado o art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 209.923-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022; RHC nº 208.086-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08/03/2022; HC nº 214.062-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2022.[...] 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos [...] (HC 233982 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente